Tribunal: STF
Processo: RE 114282
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO 
   IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
   PRECEDENTES. 
1. Não há direito adquirido à promoção ao posto 
   imediatamente superior quando o preenchimento das condições para 
   a aposentadoria ocorre quando já vigente norma legal e 
   constitucional não mais a admite.
2. Recurso extraordinário ao 
   qual se dá provimento.